Tribunal: TJMT
Processo: 1008069-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008069-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRUNA ELIZA FRIGERI - CPF: 058.157.601-29 (ADVOGADO), TORNEADORA MAPEMA LTDA - CNPJ: 22.164.050/0001-47 (EMBARGADO), MARCELINO GOMES DE ANDRADE - CPF: 010.212.641-05 (EMBARGADO), BARBARA FRIGERI - CPF: 038.415.931-19 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (EMBARGANTE), INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO - CPF: 620.253.501-63 (ADVOGADO), GETULIO HUMBERTO BARBOSA DE SA - CPF: 329.860.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. REDAÇÃO INCOMPLETA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Norte de Mato Grosso - SICOOB NORTE contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Torneadora Mapema LTDA e outros, alegando erro material no dispositivo que ficou incompleto.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no dispositivo do acórdão que teria ficado incompleto, constando apenas "Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para manter", sem especificar o que seria mantido.

III. Razões de decidir:

3. O erro material é evidente e conhecível de plano, consistindo na redação incompleta do dispositivo do acórdão, o que pode comprometer a correta execução do julgado.

4. A análise do inteiro teor do voto demonstra que a intenção inequívoca do julgado foi manter a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem objeto da alienação fiduciária.

5. A correção do erro material não implica em alteração do julgamento, mas apenas em completar o dispositivo para expressar adequadamente a decisão já tomada pelo colegiado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material.

Tese de julgamento:

"É cabível a correção de erro material por meio de embargos de declaração quando o dispositivo do acórdão apresenta redação incompleta que possa comprometer a execução do julgado, desde que a correção não implique alteração do julgamento, mas apenas expresse adequadamente a decisão já tomada pelo colegiado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE
em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
TORNEADORA MAPEMA LTDA e OUTROS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, registrada sob o no 1025131-92.2024.8.11.0015, ajuizada pela ora embargante em desfavor dos embargados.

O acórdão embargado (ID. 307192886) negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem objeto da alienação fiduciária, fundamentando-se na validade da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor, independentemente da indicação expressa das parcelas vencidas.

Foi lançada a seguinte ementa: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - REQUISITOS - DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO OU DAS PARCELAS INADIMPLIDAS - MORA CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, a mora do devedor em contratos garantidos por alienação fiduciária decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por meio de notificação enviada via carta registrada com aviso de recebimento, ainda que a assinatura não seja do próprio destinatário. 2. A constituição em mora independe da indicação do valor do débito, da discriminação das parcelas inadimplidas ou dos encargos incidentes, conforme entendimento consolidado pela Súmula 245 do STJ. 3. Comprovado o envio e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, considera-se válida a constituição em mora, sendo irrelevante a ausência de impugnação específica quanto ao inadimplemento. 4. Agravo interno julgado prejudicado diante da apreciação de mérito do agravo de instrumento. Recurso conhecido e desprovido."

A parte COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE opôs os presentes aclaratórios (ID. 309482899) alegando a existência de erro material no dispositivo do acórdão, que teria ficado incompleto, constando apenas: "Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para manter. Revogo a tutela recursal deferida anteriormente id 275427394 - Pg. 15 - como voto."

A embargante requer a correção do erro material para que conste expressamente que o agravo teve seu provimento negado para manter a decisão de origem que deferiu a busca e apreensão do bem, garantindo assim a correta execução do julgado.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certificado no ID. 312254372.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de erro material no acórdão.

Alega a parte embargante que o dispositivo do acórdão ficou incompleto, constando apenas "Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para manter", sem especificar o que seria mantido, o que poderia comprometer a execução do julgado.

Não houve contrarrazões aos embargos.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
"não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia"
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, verifica-se que assiste razão à parte embargante quanto à existência de erro material no dispositivo do acórdão. De fato, o dispositivo ficou incompleto, constando apenas "Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para manter", sem especificar o que seria mantido.

Analisando o inteiro teor do voto, constata-se que a intenção inequívoca do julgado foi manter a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem objeto da alienação fiduciária, conforme se depreende da fundamentação desenvolvida ao longo do acórdão.

É importante destacar que
"o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado"
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 192, de 20 de maio de 2022; AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/02/2022).

No presente caso, o erro material é evidente e conhecível de plano, consistindo na redação incompleta do dispositivo do acórdão, o que pode comprometer a correta execução do julgado. A correção desse erro não implica em alteração do julgamento, mas apenas em completar o dispositivo para expressar adequadamente a decisão já tomada pelo colegiado.

Assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos para corrigir o erro material apontado, completando o dispositivo do acórdão para que conste expressamente que o agravo teve seu provimento negado para manter a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para corrigir o erro material existente no dispositivo do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:

"Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para manter a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão. Revogo a tutela recursal deferida anteriormente id 275427394 - Pg. 15 - como voto."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025